Tribunal: TJSP
Processo: 1001708-39.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Seguro de vida - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pretensão indenizatória - Cancelamento da avença já efetuado - Descontos indevidos de valores de conta corrente - Restituição dobrada descabida - Má-fé não evidenciada - Danos morais arbitrados com acerto - Honorários advocatícios majorados - Apelo provido em parte.